Tribunal: STF
Processo: RE 1392832
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 29/03/2022 – na qual neguei provimento ao recurso extraordinário deduzido pelo Estado de Alagoas – tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de Alagoas, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS RANIZUMABE 10MG/ML OU AFLIBERCEPTE 40MG/ML – 5 APLICAÇÕES INTRAVÍTREAS – TRATAMENTO DE TRANSTORNO DE MEMBRANA NEOVASCULAR (CID: H 31 + 35) - MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – INEXISTÊNCIA DE FÁRMACO ANÁLOGO NA REDE PÚBLICA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO EXPEDIDO POR PROFISSIONAL QUE ASSISTE O PACIENTE, DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO – RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156/RJ – TEMA 793 DO STF – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE – EXISTÊNCIA DE REGISTRO DO FÁRMACO NA ANVISA – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 23, II, parágrafo único, e 196 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793), sustentando que o medicamento não se encontra dentre aqueles disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, de modo que o custo, portanto, deve ser suportado pela União. 



    Aduz que “ao afastar a necessidade de inclusão do ente público responsável no polo passivo da lide, a Egrégia Turma Recursal inviabilizou a possibilidade de direcionamento da prestação de acordo com as normas de cooperação pré-estabelecidas, vulnerando os artigos 196, e 23, II, parágrafo único, da Constituição federal”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1366243, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 1.234/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    3. Diante do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelo Tema n. 1.234/RG, reconsidero a decisão agravada, e determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator